Tribunal: TJDFT
Processo: 0728141-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVADO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA ANTERIOR À SENTENÇA. REVOGAÇÃO GRATUIDADE. APELAÇÃO NÃO INTERPOSTA. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As alegações do agravante sobre a alteração na capacidade financeira do 2o agravado são relativas aos anos de 2018 e 2019, momentos anteriores à prolação da sentença, datada em 11/12/2020 (Id. 79446520 do processo de referência). No entanto, não se verifica insurgência da parte agravante quanto à gratuidade de justiça registrada na sentença, por meio do recurso adequado. 1.1. Desse modo, preclusa a oportunidade quanto aos fatos ocorridos em momento anterior à prolação da sentença, descabido nesse momento processual buscar a revogação da gratuidade deferida ao 2o agravado com base em argumentação relativa a ocorrências referentes aos anos de 2018 e 2019.
2. O Código de Processo Civil prevê que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, devendo tais verbas ficarem sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos, nos termos do art. 98, §2o e §3o, do CPC.
2. Operado o trânsito em julgado da sentença, é plenamente viável a parte credora demandar o cumprimento de sentença, com pedido de revogação do benefício, desde que observado o direito do beneficiário ao contraditório e à ampla defesa.
3. As verbas indenizatórias não se caracterizam como incremento patrimonial ao recebedor, uma vez que são resultantes de ato ilícito, causador de dano patrimonial e/ou extrapatrimonial, servindo à busca do retorno ao status quo ante da vítima do dano. 3.1. No caso em exame, o menor agravado sofreu dano grave e permanente, impossível de retorno ao estado anterior ao seu nascimento.
4. Uma vez inexistindo outros elementos que comprovem o aumento da capacidade financeira do agravado, não há que se falar em revogação do benefício, sobretudo porque as alegações do recorrente não são capazes de infirmar a impossibilidade do agravado em arcar com os ônus do processo de origem.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida desprovido.